Tribunal: TJES
Processo: 5000171-18.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Não padronizado
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-18.2022.8.08.0060
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CRISTIANE AMBROZIO ROSA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação.

O embargante sustenta a existência de vícios no julgado, buscando a reforma dos fundamentos da decisão e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento, ou se a pretensão configura apenas tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos do julgado quando a percepção da parte destoa do contexto fático e da legislação aplicada, o que caracterizaria, no máximo,
error in judicando
.

4)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando esteja a decisão devidamente fundamentada, conforme a interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

5)
Mesmo para fins de prequestionamento, a oposição de aclaratórios pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, observando-se, ainda, a regra do prequestionamento ficto estabelecida no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não são via adequada para a rediscussão de fundamentos da decisão judicial.

2. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que o julgado esteja fundamentado conforme o § 1º do art. 489 do CPC.

3. Para fins de prequestionamento, é indispensável a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, sem prejuízo da aplicação do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
§ 1º do art. 489, art. 1.022 e art. 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017; TJES, EDcl na AC 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que determinou o fornecimento do medicamento Rivaroxabana 20mg, especificamente quanto à observância dos Temas 6, 793 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ.

Segundo se depreende, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão da "ineficácia" do tratamento padronizado (Varfarina) à luz do Tema 106 do STJ.

O voto condutor expressamente consignou que a exigência de ineficácia não deve ser interpretada de modo a obrigar o paciente a se submeter a riscos concretos de hemorragia ou trombose decorrentes da dificuldade de controle do TAP, conforme atestado pelo médico assistente no ID 14341812.

A adoção de interpretação jurídica diversa daquela pretendida pelos recorrentes não configura vício sanável pela via dos aclaratórios.

Quanto à alegação de omissão referente aos Temas 6 e 1234 do STF, nem tampouco assiste razão aos embargantes.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234 (RE 1.366.243), modulou os efeitos da decisão para manter a competência da Justiça Estadual nos processos ajuizados antes da publicação da ata de julgamento, ocorrida em setembro de 2024.

A presente demanda fora ajuizada em 2022, momento anterior ao marco temporal fixado pela Corte Suprema, atraindo a incidência das regras de solidariedade e competência vigentes à época, consoante a tese do Tema 793 do STF.

Ademais, no que tange à suposta contradição com o julgamento do Agravo de Instrumento nº 5010167-89.2023.8.08.0000, verifica-se a ocorrência de distinção fática (
distinguishing
) relevante.

O julgamento do agravo teve lastro em acervo probatório incipiente, ao passo que a apelação analisou laudo médico superveniente e mais detalhado (ID 14341812), o qual preencheu as lacunas anteriormente apontadas quanto à inadequação da Varfarina.

Sobre a prevalência do laudo médico particular em detrimento da nota técnica do NATJUS, o julgador não está adstrito ao laudo do órgão técnico, podendo formar convencimento a partir de outros elementos provados nos autos, nos moldes do art. 371 e do art. 479 do CPC.

O acórdão ponderou ainda que a nota técnica genérica não poderia se sobrepor à avaliação clínica individualizada que apontou riscos específicos à vida da paciente.

Verifica-se, portanto, que os embargantes miram, sob o pretexto de sanar vícios, a rediscussão de matérias já decididas.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia cogitar, no máximo,
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Não fosse o bastante, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2022, DJe 07/04/2022)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.